Tribunal: STF
Processo: ARE 1315666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO DECISUM, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. EXAME DA INSURGÊNCIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. TESE DE QUE O RECURSO ESPECIAL ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS DE ÍNDOLE JURÍDICA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. QUESTÃO DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DO PROCESSO, SUSCITADA OPORTUNAMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC (PREQUESTIONAMENTO FICTO). VIOLAÇÃO DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Agravo regimental improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVII e XXXVIII, alínea “a”, e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, e 93, incisos IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Com relação à tese de ilegitimidade do órgão ministerial subscritor da peça recursal (recurso especial), cumpre destacar que a defesa dos agravantes aduziu que a decisão agravada teria sido omissa na análise desse argumento, suscitado, ainda, em sede contrarrazões ao recurso especial.
    Sucede que é absolutamente descabido alegar, em sede de agravo regimental, suposta omissão na decisão agravada, ainda que por ausência de análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, pois, em se tratando de vício (omissão) na decisão combatida, seria adequado a oposição de aclaratórios (art. 619 do CPP) – recurso cabível, inclusive, em face de decisão unipessoal –, em obediência ao princípio da taxatividade recursal.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    (...)
    Assim, ante a utilização de recurso inadequado, a omissão suscitada não deve nem sequer ser conhecida.
    Ainda que fosse possível analisar a referida alegação, não há dúvida acerca da sua manifesta improcedência, pois com base no exame conjugado da Lei Complementar Estadual n. 141/1996 e da Resolução PGJ/RN 344/2014, verifica-se que os Procuradores de Justiça têm atribuição para interpor recursos apenas quando o Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica, enquanto o Procurador-Geral de Justiça mantém a sua atribuição recursal nos casos em que o Parquet figura como parte no processo, circunstância verificada na hipótese. 
    (...)
    No mérito, a decisão deve ser mantida sob seus próprios fundamentos. 
    No julgamento da apelação defensiva, a Corte de origem vislumbrou dissonância entre a dinâmica dos fatos – que apontava em um sentido de um desígnio único na conduta delitiva – e o veredicto condenatório que, ao acolher integralmente a pronúncia, acabou por reconhecer desígnios distintos (animus necandi e animus laedendi). Confira-se (fls. 2.927/2.928):
    (...)
    Conclusão essa que ensejou a anulação do veredicto e a determinação de que outro julgamento fosse realizado.
    Em sede de aclaratórios, o órgão ministerial suscitou questão relevante, qual seja, de que seria inviável rediscutir a unidade de desígnios em relação aos três resultados alcançados, pois já houve a estabilização da imputação a partir da decisão de pronúncia, não sendo juridicamente possível elaborar quesitação em desalinho com esta imputação e, mais impossível ainda, que os jurados fujam da quesitação apresentada (nos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP) – fl. 2.945.
    (...)
    O vício apontado, no entanto, não foi debatido no acórdão que rejeitou os aclaratórios (fls. 2.978/2.984).
    Nesse contexto, há afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão hostilizado deixou de se manifestar sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, suscitada oportunamente. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    (...)
    Reconhecida a existência de vício no julgamento dos aclaratórios, afigura-se viável adentrar no exame da matéria de fundo suscitada no recurso especial (violação do art. 482, parágrafo único, do CPP), ainda que o referido preceito normativo não tenha sido debatido na instância ordinária, ante a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).
    (...)
    E, nesse aspecto, também assiste razão ao órgão ministerial.
    Ora, a conclusão exarada no acórdão da apelação efetivamente viola o disposto no dispositivo em comento, pois, considerando que a acusação já está delimitada – sendo que dela constam desígnios distintos na conduta delitiva imputada aos recorridos – é inviável ao Conselho de Sentença concluir pela existência de um desígnio único na conduta, notadamente porque a quesitação não pode destoar da pronúncia.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente